Tribunal: TJDFT
Processo: 0745162-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745162-05.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DA SILVA TOMAZ SOARES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RITA DE CÁSSIA DA SILVA TOMAZ SOARES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face do BANCO J. SAFRA S/A: “O Código de Processo Civil disciplina a gratuidade de justiça nos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa à real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. No presente caso, foi determinado que a parte requerida esclarecesse se possuia outra conta além da contida na plataforma PICPAY, bem como juntar os extratos dos últimos 03 meses de todas elas. A parte requerida junta nova emenda à inicial, contudo nada esclarece a respeito, não comprovando a insuficiência de recursos alegada. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita da parte autora. Concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, para a parte autora entranhar a guia de custas iniciais com o seu respectivo comprovante de pagamento. No mesmo prazo, deverá atender o item "a" da determinação de emenda de ID 174350535, sob pena de indeferimento.” A Agravante sustenta “requereu o benefício da gratuidade da justiça, juntando para tanto, toda documentação comprobatória de sua situação financeira”. Salienta que “é descabida a alegação do juízo a quo ao afirmar que por conta do referido negócio o autor dispõe de recursos para arcar com as custas judiciais”. Afirma que “a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça”. Conclui que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência e que a simples afirmação da hipossuficiência basta para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal para conceder o benefício da gratuidade de justiça e, ao final, o seu provimento para conceder a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com a inteligência do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950, a presunção de verdade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa e assim deve ser examinada criticamente pelo juiz à luz do caso concreto e das máximas da experiência comum. No caso vertente, apesar da oportunidade concedida, a Agravante quedou-se inerte e não trouxe aos autos os elementos de convencimento considerados relevantes para a aferição da sua sua capacidade financeira, À vista desse contexto, não se pode admitir, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, porquanto os elementos de convicção não são hábeis a comprovar a debilidade financeira da Agravante. À falta, pois, dos pressupostos legais, indefiro a tanto a concessão de efeito suspensivo ao recuso quanto a antecipação de tutela recursal pretendida. Nos termos do § 1o do artigo 101 do Código de Processo Civil, promova a Recorrente o recolhimento das custas recursais no prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento do recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator